Tribunal: TJMT
Processo: 1018242-78.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018242-78.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Intervenção de Terceiros, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA JOSE GUIMARAES LABAKI - CPF: 275.255.748-55 (AGRAVANTE), JOAO ROCHA SILVA - CPF: 027.906.371-72 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (Fazenda Pública Estadual) (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GUIMARAES & LABAKI LTDA - CNPJ: 01.920.743/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), AIMAR LABAKI - CPF: 070.228.598-68 (TERCEIRO INTERESSADO), GUARACIABA APARECIDA NARDEZ - CPF: 045.830.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO EXTINTOS POR PERDA DE OBJETO APÓS EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Maria José Guimarães contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em embargos de terceiro, extintos sem resolução de mérito em virtude da extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão é saber quem deve arcar com os ônus sucumbenciais no âmbito dos embargos de terceiro extintos por perda de objeto: se a parte embargante ou a parte exequente.

III. Razões de decidir
3. Segundo o princípio da causalidade, as despesas e honorários devem ser atribuídos à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda.
4. Conforme jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo n.872 e Súmula n.303), quem deu causa ao bloqueio indevido deve arcar com a sucumbência.
5. No caso concreto, o bloqueio decorreu de informações que vinculavam o CPF do executado à conta bancária bloqueada, gerando aparência de propriedade e justificando a constrição.
6. A agravante teria, mesmo que involuntariamente, dado causa à constrição, afastando a responsabilização da parte exequente pelos honorários.

IV. Dispositivo e tese
7. Agravo interno conhecido e negado provimento.

Tese de julgamento:
“A agravante que deu causa à constrição judicial indevida nos embargos de terceiro, ainda que involuntariamente, deve arcar com os honorários advocatícios e custas, nos termos do princípio da causalidade, sem imputação à parte exequente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.021; Regimento Interno, art.134A; Tema Repetitivo n.872 do STJ; Súmula n.303 do STJ.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
MARIA JOSÉ GUIMARÃES LABAKI
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 287139354),
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante,
nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por MARIA JOSÉ GUIMARÃES LABAKI, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos de Embargos de Terceiro n.º 1018242-78.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu o feito, nos seguintes termos, (ID. 272596892):

“Vistos etc...

Cuida-se de
Ação de

Embargos de Terceiro
proposta por
MARIA JOSÉ GUIMARÃES LABAKI
em desfavor da
FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL
, visando a liberação de numerário.

A execução fiscal em questão foi extinta em decorrência do cancelamento da CDA, e o montante bloqueado já foi objeto de liberação, de forma que este feito perdeu o objeto.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO o processo,
para que produza seus jurídicos e legais efeitos
,
sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil/2015.

Custas processuais previamente recolhidas.

Sem condenação em verba honorária ante a inexistência do contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

P. I. e Cumpra-se
”
.

Contra a supratranscrita sentença, foi interposto o recurso de apelação, no qual a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a mencionada decisão de mérito merece ser reformada, ao argumento de que “(...)No caso vertente, como sobejamente demonstrado inicialmente, o Estado de Mato Grosso, apesar de declarar EXPRESSAMENTE CIENTE da decisão que determinou sua manifestação nos Embargos de Terceiro, quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para responder aos embargos(...)Desta forma, com o devido respeito e segundo a Lei regência, impõe-se o julgamento antecipado da lide, no caso dos Embargos de Terceiro, com a procedência do pedido formulado; com a condenação do embargado nas custas processuais e honorários advocatícios, como postulado na inicial”.

Aduz, outrossim “(...)no caso sob análise, foi a Fazenda Pública quem deu causa a oposição dos Embargos de Terceiro ao provocar a penhora dos bens particulares (saldo de poupança) pertencentes à Embargante, PESSOA TOTALMENTE ESTRANHA À EXECUÇÃO FISCAL, como sobejamente demonstrado e provado nestes autos. Portanto, a Fazenda Pública deve ser responsabilizada pelo pagamento das custas processuais dispendidas pela Embargante, bem como, pelos honorários advocatícios por ela (embargante) pagos para se defender de uma agressão injusta e ilegal ao seu patrimônio particular; como é o entendimento consolidado do Colendo STJ, retro transcrito”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

Diante do exposto, requer dessa Egrégia Câmara Julgadora o provimento do presente apelo para, reformando a r. sentença de mérito, determinar:

01 - O reconhecimento da e DECRETAÇÃO DA REVELIA do Embargado, na forma supra demonstrada, com o julgamento antecipado dos Embargos de Terceiro, com a procedência total do pedido na forma postulada na exordial, como determinam os artigos 344 e 355 do CPC, retro transcritos; ratificando-se a liminar inicialmente concedida initio litis; condenando-se o Embargado nas custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte porcento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, e demais verbas da sucumbência legal; na forma disciplinada no artigo 85, § 3°, I, do CPC.

02 - Na remota hipótese de rejeição da tese da ocorrência da revelia, pugna pela reforma da r. sentença, diante da inobservância da orientação consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto; constante da SUMULA 303, e Julgados supra transcritos, como retro demonstrado, para condenar o Embargado nas custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte porcento) sobre o valor da causa devidamente atualizado e demais verbas da sucumbência legal; na forma disciplinada no artigo 85, § 3°, I, do CPC; em razão de ter dado causa a oposição dos Embargos de Terceiros.

03 - Ao final, requer o pronunciamento do Tribunal sobre o prequestionamento formulado, como pressuposto para aviamento de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, se for o caso. (...)”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 272598863).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relato do necessário.
DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos III, IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente na hipótese de não conhecimento de recurso inadmissível, bem como provê-lo, ou não, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme relatado, trata-se de recurso de “
APELAÇÃO
”, interposto por MARIA JOSÉ GUIMARÃES LABAKI, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, nos autos de Embargos de Terceiro n.º 1018242-78.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, que extinguiu o feito (ID. 272596892).

Da análise dos autos, ressai do pedido inicial que: “(...)A Embargante é viúva do cotista da empresa executada, AIMAR LABAKI, portador da Carteira de Identidade RG 5.315.509-9, SSP/SP, e CPF 070.228.598-68; falecido em 05.01.2015; com quem foi casada desde 12/12/1956; como provam as inclusas Certidões de Casamento e Óbito e cópias das Carteiras de Identidade e CPF, respectivamente. Como é de público e notório conhecimento, ERA COMUM, até os anos de 1.990, a utilização do CPF do marido pela mulher, para Abertura de contas bancárias, Operações imobiliárias, Compras a prazo, Crediários e outras transações financeiras cotidianas; enfim, o CPF (antigo CIC) ERA COMPARTILHADO PELO CASAL

(...)

Assim, nessas condições, em 03.04.203, foi surpreendida com a comunicação de seu Banco sobre o BLOQUEIO do saldo de sua CONTA POUPANÇA, acima identificada, no valor de R$ 24.369,53 (vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e três centavos), por determinação do Juízo da Vara das Execuções Fiscais de Cuiabá/MT – Processo 0006622-43.2010.8.11.0041.

(...)

Desta forma, resta caracterizada a condição de TERCEIRO PREJUDICADO, legitimado ao manejo dos Embargos de Terceiro, na forma dos artigos 674 e seguintes do vigente Código de Processo Civil, para defesa de seu patrimônio (Conta Poupança) atingido pelo ato judicial emanado do feito executivo em análise, sem dúvida alguma(...)”.

Ao receber o feito, o juízo de primeiro grau determinou a suspensão da penhora (ID. 272596885).

Sobreveio, então, a sentença, proferida em
1º.12.2023
(ID. 272596892), oportunidade em que o magistrado
a quo
julgou extinto o feito em decorrência do cancelamento da CDA, e deixou de condenar o ente público ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

Atenta a questão posta, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, no que tange aos honorários advocatícios e às despesas processuais, na ação de embargos de terceiro, pacificou o entendimento de que se aplica o princípio da causalidade, como regra, de tal modo que cabe à parte que deu causa à constrição judicial indevida, o dever de arcar com tais ônus, confira-se:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS MODIFICATIVOS – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, a Súmula 303/STJ dispôs especificamente: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016).

(...)

3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1824163/DF, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)(grifo nosso)”

Nesse sentido, a Súmula n.º 303, do STJ dispôs que:

“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”

Vê-se, portanto, que a sucumbência, à luz do princípio da causalidade, na ação de Embargos de Terceiro, é de responsabilidade daquele que deu causa à constrição indevida.

In casu
, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou a execução fiscal n.º 0006622-43.2010.8.11.0041, em desfavor de GUIMARÃES E LABAKI LTDA, visando ao recebimento de créditos tributários, inscrito na CDA n.º 20101999, cujo valor, à época, alcançava a importância total de
R$ 73.330,58 (setenta e três mil trezentos e trinta reais e cinquenta e oito centavos).

Da análise da narrativa contida na petição inicial, verifica-se que, em 12 de janeiro de 1994, utilizando o CPF n.º 070.228.598-68, pertencente ao seu cônjuge, o executado AIMAR LABAKI, a embargante procedeu à abertura da conta poupança n.º 7046751-8, junto à agência 0449-9 do Banco Bradesco. Alega a recorrente que o referido CPF era compartilhado pelo casal em suas transações financeiras e comerciais e que somente em 13 de novembro de 1996 obteve inscrição própria no Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal (CPF), passando a ser identificada pelo número 275.255.748-55.

Contudo, o bloqueio judicial da referida conta ocorreu em 03 de abril de 2023, ou seja, transcorridos 27 (vinte e sete) anos desde que a embargante obteve seu próprio CPF, sem que tivesse promovido à regularização da situação junto à instituição bancária, circunstância devidamente comprovada pela declaração constante no ID. 272596875,
in verbis
:

“São Paulo, 28/04/2023

Declaração de Titularidade

Prezados na data de hoje venho informar que a conta 7046751-8 sediada na agencia 0449 foi aberta na data 12/01/1994 com CPF:
070.228.598-68
em nome de Maria Jose Guimaraes Labaki,
permanecendo sem alteração até hoje
.

AG: 0449 Conta: 7046751-8 Poupanc

1 Titular: Maria Jose Guimares Labaki

2 Titular: Alessandra Labaki

Sem mais”.

Nessa quadra, ressai evidente que não é cabível a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento dos honorários advocatícios, pois não deu causa à constrição indevida e, por conseguinte, à instauração da presente demanda.

Diante o exposto, não é lícito que a omissão da embargante no cumprimento de um dever legal (isto é, a alteração do número do CPF na conta aberta inicialmente com o número do CPF do executado AIMAR LABAKI) implique na atribuição dos encargos de sucumbência.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE IMÓVEL –AVERBAÇÃO DO IMÓVEL NÃO REALIZADA PELA EMBARGANTE – VENDA REALIZADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA 303/STJ – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1. Pelo princípio da causalidade, consubstanciado na Súmula nº 303/STJ, a embargada não deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios ou de custas processuais, quando, depois de tomar ciência da transmissão do bem, não se opor à desconstituição da penhora.

2. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11º, do CPC).

3. Recurso desprovido.(N.U 0002049-63.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022)”

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA – DESÍDIA NO REGISTRO DAS ESCRITURAS PÚBLICAS – RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE OU ADQUIRENTE – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA N. 303, DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – DESPROVIMENTO.

A condenação ao pagamento das custas e das despesas processuais deve observar o princípio da causalidade.

Em vista de a parte embargada não ter dado causa à constrição indevida e ao ajuizamento dos embargos de terceiros, já que as escrituras públicas dos imóveis, lavradas quase 02 (dois) anos antes da constrição judicial, não foram registradas por desídia da parte Embargante ou Adquirente, não há falar em sua condenação nos ônus sucumbenciais.

Ante o desprovimento do Recurso de Apelação, mantendo-se irretocável o ato sentencial, hão de ser majorados os honorários advocatícios, fixados em favor do patrono da parte Apelada (Éder de Moraes Dias e Laura Tereza da Costa Dias), na forma estabelecida no § 11, do artigo 85, do CPC.(N.U 0013800-96.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)”

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS”.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

Portanto, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a decisão
.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante insiste no desacerto da decisão recorrida, sob o argumento que
“(...)
Diante da manifesta caracterização da REVELIA do Embargado impõe-se o julgamento antecipado da lide, conforme artigo 355, II, do CPC, no caso os Embargos de Terceiro;
com a condenação do Exequente/embargado no pagamento das verbas da sucumbência
, como expressamente postulado na apelação, na forma do artigo 355, II, do CPC”.

Ressalta
“(...)No mesmo sentido é o entendimento do colendo STJ, consolidado na
Súmula 153 do STJ
: “A desistência da execução fiscal, após oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”.

Ressalta, finalmente,
“(...)
Com efeito,
em caso tais, em que a parte prejudicada tenha sido OBRIGADA a dispender recursos para reaver seu patrimônio particular atingido por PENHORA ILEGAL, a parte que DEU CAUSA à instauração do processo, DEVE, SIM, responder pelo ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA: custas processuais e honorários advocatícios
”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“01 - O recebimento do presente Agravo Interno com as inclusas razões e documentos;
intimando-se o Agravado, na pessoa do douto Procurador-Geral do Estado
, para apresentar contrarrazões, querendo e no prazo legal.

02 -
Pugnam pela revogação da decisão monocrática da Desembargadora Relatora
, pelas razões elencadas; com o
reconhecimento e DECRETAÇÃO DA REVELIA do Embargado
, na forma supra demonstrada,
com o julgamento antecipado dos Embargos de Terceiro, com a procedência total do pedido na forma postulada na exordial
, como determinam os artigos 344 e 355 do CPC, retro transcritos; ratificando-se a liminar inicialmente concedida initio litis; condenando-se o Embargado nas custas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte porcento) sobre o valor da causa devidamente atualizado, e demais verbas da sucumbência legal; na forma disciplinada no artigo 85, § 3°, I, do CPC.

03 - Ao final, requer
o pronunciamento do Tribunal sobre o prequestionamento formulado
, como pressuposto para aviamento de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, se for o caso.

Em assim procedendo estará esse Egrégio Tribunal cumprindo a lei e restabelecendo a verdadeira J U S T I Ç A”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 295195852).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, t
rata-se de recurso de
“
AGRAVO INTERNO
”,
interposto por
MARIA JOSÉ GUIMARÃES
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 287139354),
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte agravante.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo a apreciar as insurgências recursais.

A controvérsia deste Agravo Interno se concentra na definição de qual das partes deve suportar os ônus sucumbenciais no contexto dos embargos de terceiro extintos sem resolução de mérito por perda de objeto, após a extinção da execução fiscal.

Ressalta-se que no caso, não se discute a culpa da Fazenda Pública na extinção da Execução Fiscal.

Pelo princípio da causalidade, as custas processuais devem ser atribuídas à parte que deu causa ao ajuizamento da demanda. Trata-se de princípio basilar em nossa sistemática processual, aplicável tanto nos casos em que há decisão de mérito, quanto nas hipóteses de extinção do feito sem julgamento do mérito.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.º 1452840/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, e que fundamentou a decisão agravada, a responsabilidade pelos honorários advocatícios e custas processuais nos Embargos de Terceiro deve ser fixada considerando-se a conduta que originou a lide.

Como destacado na decisão recorrida,
a constrição judicial foi efetivada com base em informações que vinculavam o CPF do executado à conta bancária atingida
, de modo que o bloqueio se apresentou legítimo à luz dos dados disponíveis no sistema BacenJud (atualmente Sisbajud). A
utilização do CPF do devedor pela embargante na movimentação da conta
criou aparência de propriedade que
justificou a constrição patrimonial, ainda que posteriormente afastada
por meio dos embargos.

Nesse cenário, é entendimento pacífico que,
quando a própria parte embargante dá causa ao bloqueio indevido, ainda que involuntariamente, não há que se falar em condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios
, por não se configurar sucumbência a ser atribuída a esta.

Nesse sentido, cito as jurisprudências:

“GRAVO DE PETIÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . SÚMULA N. 303 E TEMA REPETITIVO N. 872 DO STJ. Dispõe a Súmula n . 303 do STJ que, "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". Aquela Corte Superior também fixou a seguinte tese ao julgar o Tema Repetitivo n. 872: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" . No caso dos autos, as Terceiras Embargantes confessaram, desde a inicial, que, por ausência de recursos financeiros, postergaram o registro dos bens em cartório por cerca de um ano. Todavia, a mera insuficiência de recursos não tem o condão de afastar a conclusão de que foram elas quem deram causa à penhora que indevidamente recaiu sobre os bens, pois a elas competia resguardar o próprio direito, atualizando em cartório a propriedade dos bens, de modo a impedir constrições indevidas. Assim, as alegações apresentadas nos embargos de terceiro, por si sós, demonstram justamente a inércia das Agravantes em providenciar o registro dos imóveis, o que autoriza a conclusão de que deram causa à constrição indevidamente ocorrida nos autos, sendo devidos, portanto, os honorários sucumbenciais, ainda que tenham obtido o levantamento das penhoras, por força do princípio da causalidade, consubstanciado na Súmula n. 303 do STJ .(TRT-23 - Agravo de Petição: 0000539-75.2023.5.23 .0007, Relator.: TARCISIO REGIS VALENTE, 1ª Turma)”

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA ORDEM PÚBLICA . COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ATRASO NA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL . 1. É assente na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, que as questões de ordem pública não estão sujeitas à preclusão e podem ser apreciadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente. 2. Os embargos a execução devem ser ajuizados em face de quem o ato de constrição aproveita . O devedor que não indicou o bem não tem legitimidade para responder aos embargos de terceiro, devendo ser excluído da lide, ainda que ex officio. 3. ?Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.? (S . 303 STJ). 4. Considerando que a averbação de indisponibilidade do bem foi realizada ante a omissão da apelante/embargante em promover o registro do contrato de compra e venda do bem imóvel, deve a adquirente arcar com o ônus sucumbencial dos embargos de terceiros, em razão da aplicação do princípio da causalidade. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA . CORRIGIDO O POLO PASSIVO DA DEMANDA, DE OFÍCIO.(TJ-GO - Apelação Cível: 5762312-32.2022.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)”

DO PREQUESTIONAMENTO

Quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com a incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)”.(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide”.(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018).

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada (ID. 287139354).

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao RECURSO DE AGRAVO INTERNO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025